Tribunal: STJ
Processo: 0485694-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058827 - SP(2025/0485694-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALDERI DOMINGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
SANDY BESERRA LIRA - SP482954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE

EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Corte que indeferiu
liminarmente o
, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ.
habeas corpus
art. 21
c/c art. 210,
2. O agravante alega a existência de flagrante ilegalidade, a afastar a incidência da Súmula 691
do STF, pelo argumento de que está preso há aproximadamente dois anos aguardando
julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão foi redesignada para
sob justificativa
14/04/2026,
de ausência de data anterior disponível, após adiamento anteriormente requerido pela defesa, em
razão de choque de pautas, alegadamente sem caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento, por esta Corte
Superior, de
impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no
habeas corpus
Tribunal de origem, ainda não submetida à deliberação colegiada, à luz da alegada existência de
flagrante ilegalidade decorrente de suposto excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem ainda não apreciou colegiadamente a matéria veiculada no

habeas
originário, porquanto a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo relator, o
corpus
que evidencia a ausência de exaurimento de instância e inviabiliza o conhecimento do
por
writ

esta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55946753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 983cce73-7b67-4fbe-94af-e816221d47d7

1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de
impetrado contra decisão
habeas corpus
monocrática de relator ainda não submetida à apreciação colegiada, por ausência de exaurimento
de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC
Rel. Min.
STF, Súmula 691; STJ,
743.582/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 17.6.2022; STJ, EDcl no RHC
Rel.
160.065/PE,
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 11.3.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 983cce73-7b67-4fbe-94af-e816221d47d7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058827 - SP(2025/0485694-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: VALDERI DOMINGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
SANDY BESERRA LIRA - SP482954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO TENTADO. WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE

EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática desta Corte que indeferiu
liminarmente o
, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ.
habeas corpus
art. 21
c/c art. 210,
2. O agravante alega a existência de flagrante ilegalidade, a afastar a incidência da Súmula 691
do STF, pelo argumento de que está preso há aproximadamente dois anos aguardando
julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão foi redesignada para
sob justificativa
14/04/2026,
de ausência de data anterior disponível, após adiamento anteriormente requerido pela defesa, em
razão de choque de pautas, alegadamente sem caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento, por esta Corte
Superior, de
impetrado contra decisão monocrática proferida por relator no
habeas corpus
Tribunal de origem, ainda não submetida à deliberação colegiada, à luz da alegada existência de
flagrante ilegalidade decorrente de suposto excesso de prazo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: d5b841c2-523a-47a1-89ee-540137edd72e

4. O Tribunal de origem ainda não apreciou colegiadamente a matéria veiculada no

habeas
originário, porquanto a decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo relator, o
corpus
que evidencia a ausência de exaurimento de instância e inviabiliza o conhecimento do
por
writ

esta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de
impetrado contra decisão
habeas corpus
monocrática de relator ainda não submetida à apreciação colegiada, por ausência de exaurimento
de instância.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes citados.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC
Rel. Min.
STF, Súmula 691; STJ,
743.582/SP,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 17.6.2022; STJ, EDcl no RHC
Rel.
160.065/PE,
Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de 11.3.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDERI DOMINGUES DOS
contra a decisão de fls. 71-73 (e-STJ), que não conheceu do
com
SANTOS
habeas corpus,
fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ.
art. 21
c/c art. 210,
O agravante alega a ocorrência de flagrante ilegalidade a afastar a incidência da
Súmula 691 do STF, ao argumento de que se encontra preso há aproximadamente dois anos
aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão somente foi redesignada para
sob a justificativa de ausência de data disponível anterior (e-STJ, fls.
).
14/04/2026,
80/81
Salienta que o julgamento estava inicialmente previsto para setembro de 2025, tendo
sido adiado após pedido da defesa em razão de choque de pautas. Assevera, no entanto, que tal
requerimento não teve caráter protelatório, mas visou assegurar o pleno exercício da defesa,
apontando que o alongamento do prazo com nova designação para apenas sete meses depois
decorre de limitações da pauta do próprio Judiciário, e não de manobra defensiva (e-STJ, fl. 81).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado (e-STJ, fl. 82).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55061576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: d5b841c2-523a-47a1-89ee-540137edd72e

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, a decisão combatida foi proferida
monocraticamente pelo Desembargador relator na origem, não havendo, pois, deliberação
colegiada do Tribunal
sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o
a quo
seu conhecimento por esta Corte Superior devido à ausência de exaurimento de instância.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
HABEAS CORPUS
RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
WRIT
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Não é cabível a impetração de
contra decisão monocrática de
habeas corpus
desembargador, sendo necessária a interposição de recurso para submissão do
ao colegiado competente a fim de que ocorra o exaurimento de instância
decisum
(art. 105, II, , da Constituição Federal).
a
[...] (AgRg no HC n.
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
743.582/SP,
Turma, DJe de 17.6.2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
WRIT
NÃO CABIMENTO.
1. Esta Corte entende que não é cabível a impetração do
contra decisão
writ
monocrática proferida pelo Tribunal de origem, tendo em vista ser necessária a
interposição do recurso adequado para a submissão do respectivo
ao
decisum
colegiado daquele Tribunal, de modo a exaurir referida instância. Precedentes do STJ.
2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(EDcl no RHC n.
Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador
160.065/PE,
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 11.3.2022.)
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:05
Código de Controle do Documento: d5b841c2-523a-47a1-89ee-540137edd72e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.827 / SP
Número Registro: 2025/0485694-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001908520248260570 20935432024 23129141820258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA
ADVOGADOS : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
SANDY BESERRA LIRA - SP482954
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDERI DOMINGUES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDERI DOMINGUES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
SANDY BESERRA LIRA - SP482954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: d2cd7c92-ecf7-43e5-a7f7-7d272c6e3964

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:23
Código de Controle do Documento: d2cd7c92-ecf7-43e5-a7f7-7d272c6e3964